Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. BUEIRO DESTAMPADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA DO SERVIÇO E O DANO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DO DANO APURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que condenou a NOVACAP e subsidiariamente a parte recorrente a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.762,00 (mil setecentos e sessenta e dois reais) a título de reparação por dano material. Em suas razões suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade civil seria exclusiva da NOVACAP. No mérito, sustenta e inexistência de prova do nexo de causalidade, pois não está demonstrado que o veículo da parte recorrida caiu no bueiro indicado. Aduz também inexistir prova do dano, sendo, segundo argumenta, insuficientes as notas ficais acostadas pela parte recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 24116375).
III. Assiste ao DISTRITO FEDERAL legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. “A delegação de atribuições a outro ente não o isenta de responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros. Sua responsabilidade decorre da falta do serviço, do funcionamento defeituoso, ineficiente, insatisfatório, da precariedade do serviço prestado capaz de causar dano ao administrado, por exemplo, danos decorrentes de buraco em via pública de tráfego de veículos”. (Acórdão n.995687, 07127874420168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço que lhe compete. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
IV. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, entende a doutrina majoritária que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. “Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano”. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
V. No caso, as fotografias coligidas aos autos (ID 24115203-24115208) demonstram suficientemente a ocorrência do dano e o nexo de causalidade com o bueiro destampado então existente na Av. W3 Sul, revelando a omissão estatal quanto ao dever de manutenção da via.
VI. Outrossim, as notas fiscais juntadas (ID 24115199- 24115201) são suficientes para demonstrar a extensão do dano, pois comprovam o montante efetivamente desembolsado, cabendo à parte recorrida a reparação, em responsabilidade subsidiária à da co-demandada, conforme estabelecido na sentença.
VII. Evidenciados, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, cumprindo à parte recorrente o dever de reparar o dano suportado pela parte autora/recorrida. Precedentes: (Acórdão 1325210, 07355339520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1307797, 07061088620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1279233, 07036985520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.